Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (ocorrência policial; portaria de instauração do inquérito policial; ata de audiência de custódia, na qual deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo o réu sido intimado; e ata de audiência de justificação do descumprimento da medida de afastamento do lar do casal) as declarações da vítima (coerentes no sentido de que o réu permaneceu na residência do casal assim que foi solto, afirmando que de lá não saía, pois a casa também lhe pertencia), corroboradas pelo depoimento da testemunha, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. “4 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1226696, 07019651520198070008, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), nem configura causa supralegal de exclusão da ilicitude.
4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena reduzida.
5. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deve ser concedida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.